Tribunal: STF
Processo: MS 38662
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO DE MINISTRO DO STF. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LIQUÍDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. O REGIMENTO INTERNO DO STF AUTORIZA O RELATOR NEGAR SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE A RECURSO EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS (ART. 21, IX E §1º). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL MANIFESTO CONTRA O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.342.077/SP. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se tem no caso sob exame.



    II – O Regimento Interno desta Suprema Corte autoriza e concede ao relator, em situações específicas, o poder normativo de negar seguimento monocraticamente a qualquer recurso, o que incorpora, segundo penso, a prescindibilidade de submissão ao órgão colegiado competente. 



    III - No caso sob exame, o mosaico fático subjacente não deixa margem a dúvidas sobre a ausência de interesse recursal no que concerne ao agravo regimental interposto contra o pronunciamento monocrático proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, relator do Recurso Extraordinário 1.342.077/SP. 



    IV- A falta de pressuposto de admissibilidade do agravo regimental (interesse recursal) mostra-se induvidosa. 



    V - Logo, diante do reconhecimento do descabimento do recurso naqueles autos em razão da ausência de interesse recursal, a consequência normativa lógica repousava na falta de suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso. Além disso, não há qualquer irregularidade ou abuso de poder na determinação jurisdicional da certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    VI – Ausência de direito líquido e certo.



    VII - Agravo regimental ao qual se nega provimento.